Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-25.2015.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Responsabilidade Civil – Alegação de contradição no v. acórdão – Inexistência – Matéria devidamente apreciada – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Mero inconformismo com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Responsabilidade Civil – Alegação de contradição no v. acórdão – Inexistência – Matéria devidamente apreciada – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Mero inconformismo com o julgado – Alegação de erro material acerca do termo inicial de incidência dos juros e correção monetária sobre as verbas indenizatórias devidas – Existência – Embargos acolhidos em parte, tão somente para corrigir erro material no segundo parágrafo de fl. 451, sem efeito modificativo.